Tribunal: STF
Processo: RE 77106
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-22
Data de publicação: 1974-02-22

Ementa:
COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITORIO. APREENSAO DOS TITULOS EMITIDOS EM
PAGAMENTO, EM CONJUGAÇÃO COM A PROPRIA INICIAL DA AÇÃO ORDINARIA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 279.